Tribunal: TJES
Processo: 0012124-52.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012124-52.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON ESPOSITO JUNIOR

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DO BEM NA PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS QUE NÃO MAIS SUBSISTEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Quando da proposição da demanda em 24/05/2016, o banco requerido já havia consolidado a propriedade fiduciária do imóvel em seu favor, o que ocorreu em 26/08/2015, segundo consta da matrícula do imóvel (fl. 31), em razão do inadimplemento do autor, circunstância esta, aliás, incontroversa nos autos.

2.
Não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que reconheceu a carência de ação pela falta de interesse de agir, tendo em vista que as cláusulas contratuais não mais subsistem, seguindo-se o procedimento estabelecido pelos artigos 26 e 26-A, da Lei nº 9.514/97.

3.
O excelso Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial previsto pela Lei nº 9.514/97
1
, o que reforça a falta de interesse na renegociação de previsões contratuais que não se aplicam mais as partes após a consolidação do bem na propriedade do credor fiduciário.

4.
Recurso conhecido e improvido.

1
Tema nº 982, da Repercussão Geral: É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
WILSON ESPOSITO JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (fls. 150/151), nos autos da “ação ordinária de renegociação de dívida imobiliária” que move em desfavor do
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse processual.

O apelante apresentou razões às fls. 155/182, alegando, em síntese, que
(i)
não há que se falar em ausência de interesse de agir, tendo em vista que obteve provimento liminar para suspender os leilões designados para alienação do imóvel, sendo legítima sua pretensão de renegociação da dívida; e que
(ii
)
“em momento nenhum se nega a pagar a dívida, pois tem interesse em permanecer no imóvel” (fl. 161).

Da análise dos autos, observa-se que o autor ajuizou a presente ação em desfavor do
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
pretendendo a renegociação das cláusulas estabelecidas no contrato de financiamento de imóvel garantido por alienação fiduciária de fls. 15/23.

Todavia, quando da proposição da demanda em 24/05/2016, o banco requerido já havia consolidado a propriedade fiduciária do imóvel em seu favor, o que ocorreu em 26/08/2015, segundo consta da matrícula do imóvel (fl. 31), em razão do inadimplemento do autor, circunstância esta, aliás, incontroversa nos autos.

Nesse contexto, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que reconheceu a carência de ação pela falta de interesse de agir, tendo em vista que as cláusulas contratuais não mais subsistem, seguindo-se o procedimento estabelecido pelos artigos 26 e 26-A, da Lei nº 9.514/97. Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Insurge-se o apelante contra a sentença que reconheceu de ofício ser o autor carecedor de ação por falta de interesse processual ou de agir e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Alega o recorrente fazer jus à revisão do contrato considerando que as parcelas, ao invés de reduzirem de valor, passaram a ser majoradas até se tornarem incompatíveis com a renda do mutuário. Aduz que, ainda inadimplente, tem direito à rescisão contratual com a devolução de 80% do valor pago. Requer a reforma da sentença para condenação da CEF nos termos da inicial (ID 33710748).
A pretensão do autor de revisar parcelas para retomada do contrato de financiamento, após a consolidação da propriedade, não é compatível com o atual estágio da relação contratual entre as partes, pois opera-se a perda do objeto do pedido e não subsiste o interesse de agir (Precedentes desta E. Corte).
Ausente o interesse de agir superveniente, prejudicados os argumentos trazidos na apelação quanto à necessidade de revisão do contrato de financiamento habitacional. Quanto à restituição de valores pagos, o apelante não demonstrou que o imóvel foi arrematado em leilão para que seja possível apurar eventual saldo a ser ressarcido. Mantida a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Apelação improvida. (TRF 3ª R.; ApCiv 5000222-77.2017.4.03.6106; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Júnior; Julg. 14/03/2024; DEJF 19/03/2024) (Sem grifos no original).

COMPRA E VENDA. Imóvel. Alienação fiduciária. Consolidação da propriedade. Ação de consignação em pagamento proposta pelo devedor fiduciante. Sentença de procedência. Apelo do réu. Inexistência de controvérsia acerca da intimação do devedor para purgar a mora. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Incidência dos dispositivos da Lei nº 13.465/17 que alterou a Lei nº 9.514/97. Matéria apreciada no julgamento do RESP 1.942.898/SP. Impossibilidade de purgação da mora. Procedimento extrajudicial regularmente consumado. Ausência dos requisitos do artigo 336 do Código Civil. Falta de interesse de agir. Mora do devedor caracterizada. Extinção do processo sem resolução do mérito. Apelação provida. (TJSP; AC 1007613-61.2019.8.26.0625; Ac. 17529920; Taubaté; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan; Julg. 30/01/2024; DJESP 14/02/2024; Pág. 1955)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E RESTITUIÇÃO POR BENFEITORIAS. Compra e venda de imóvel garantido por alienação fiduciária. Pleito de rescisão do autor em razão de desistência. Contrato que se submete à Lei nº 9.514/97. Desfazimento do negócio jurídico que deve observar o disposto nos artigos 26 e 27 da Lei que rege a espécie. Consolidação da propriedade em favor da apelada. Falta do interesse de agir ora reconhecida. Ação julgada extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Precedentes jurisprudenciais desta C. Câmara. Recurso não provido. (TJSP; AC 1012555-60.2022.8.26.0002; Ac. 17110978; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Schmitt Corrêa; Julg. 31/08/2023; DJESP 12/09/2023; Pág. 2742)

Ademais, releva notar que o excelso Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial previsto pela Lei nº 9.514/97
1
, o que reforça a falta de interesse na renegociação de previsões contratuais que não se aplicam mais as partes após a consolidação do bem na propriedade do credor fiduciário.

Por fim, mostra-se irrelevante para conclusão ora alcançada o deferimento de medida liminar no bojo da ação cautelar inominada nº 0006245-64.2016.8.08.0035, por meio da qual foi suspenso o leilão público do imóvel garantidor do contrato, tendo em vista que tal circunstância não altera o fato de que a presente ação foi ajuizada após a consolidação do bem na propriedade do banco requerido.

Aliás, referida decisão liminar foi revogada pela sentença extintiva proferida no bojo daquela ação cautelar também sob o fundamento da falta de interesse de agir
ab initio
, diante da qual o ora apelante não apresentou irresignação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso.

Nesse contexto, fixo os honorários recursais em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, totalizando, assim, 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

1
Tema nº 982, da Repercussão Geral: É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)